Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707338-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL DE MELO ALVES EMBARGADO: ADALBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA, RODOLPHO ANTUNES GUEDES D E S P A C H O Atualize-se o cadastro processual, considerando que os autores também interpuseram embargos de declaração (ID no 59679773). Feito, intimem-se as partes para responder, querendo, aos embargos de declaração adversos, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator